Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-67.2020.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-67.2020.8.14.0002

APELANTE: MAURINILSON DE VILHENA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPROVIDO
.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ
JUS
À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE.

APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MAURINÍLSON DE VILHENA MOREIRA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 08 anos e 09 meses de reclusão, além de 35 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1º e 2º, II, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Relatou a denúncia, ID 5659354, às fls. 01/04, que no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 04:40 horas, o ora apelante -
MAURINÍLSON DE VILHENA MOREIRA,
vulgo “Tuquinha”, e José Nunes dos Santos, vulgo “Zezinho, na companhia de um menor, o adolescente M. de V.

M., de livre e espontânea vontade, portando arma de fogo, subtraiu diversos objetos e dinheiro que estavam no estabelecimento comercial MINIBOX ARTHUR, localizado no centro da cidade de Afuá, tendo na mesma oportunidade tentado subtrair os bens do comércio denominado FREDSON VARIEDADES, que fica ao lado do MINIBOX ARTHUR, tendo chegado a abrir um cadeado, com o uso de uma chave mestra, serrar outro e arrancar a grade da porta, sem, contudo, ter alcançado seu intento por não conseguir abrir a porta do estabelecimento.

Conforme os autos,

o vigia dos referidos estabelecimentos, Sr. Wellison da Silva Brandão, estava conversando com um amigo quando viu dois indivíduos caminhando, sendo alertado pelo amigo de que um dos indivíduos era envolvido com delitos naquela região, razão pela qual
foi até os comércios sob sua responsabilidade, oportunidade em que foi abordado pelo menor que, portando uma arma de fogo, lhe obrigou a se retirar do local, mas, que ainda teve oportunidade de observar o ora apelante e seu parceiro “Zezinho” colocando os objetos subtraídos dentro de uma rabeta, se deslocando em seguida até um posto da Polícia Militar onde relatou o ocorrido e solicitou apoio policial.

Segundo a denúncia, o vigilante voltou ao Minibox Arthur a tempo de ver os assaltantes deixando o local na rabeta, tendo a polícia chegado em seguida, mas, não a tempo de impedir a fuga; que o proprietário do estabelecimento conseguiu recuperar imagens das câmeras de vigilância nas quais foi possível observar toda a ação criminosa.

Restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante e o corréu, de vulgo “Zezinho”, como incursos nas penalidades do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CPB e art. 244-B do ECA, Lei 8.069/90.

Em ID 5659355, fl. 01, recebida a denúncia; recebimento ratificado em ID 5659359;

Em ID 5659356, determinada a citação por edital do corréu José Nunes dos Santos;

Em ID 5659357, resposta à acusação do ora apelante;

Em ID 5659362, Alegações Finais e Momoriais;

Em ID 5659363, proferida sentença penal condenatória, restando o réu, ora apelante, condenado a cumprir pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 35 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º e 2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA, o absolvendo das demais imputações contidas na denúncia.

Em suas
razões recursais
, ID 5659364, requereu o apelante, inicialmente, gratuidade processual alegando ser pobre no sentido da lei; requereu ainda a reforma da sentença penal condenatória contra si proferida para que seja absolvido em razão de alegada insuficiência de provas, pois, afirma não ter restado demonstrada sua participação no delito uma vez que as gravações feitas pelas câmeras de segurança não permitem a identificação dos autores do crime, que a testemunha Wellison não tinha como proceder ao reconhecimento, pois os assaltantes estavam encapuzados, não sendo possível reconhece-los, razão pela qual alega não ser possível se afirmar, sem sombra de dúvidas, ser o apelante um dos assaltantes e, em havendo dúvida, para que se aplique ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
, ID 5659466, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer – ID 5724392, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MAURINÍLSON DE VILHENA MOREIRA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 08 anos e 09 meses de reclusão, além de 35 dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 1º e 2º, II, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, c/c art. 244-B do ECA..

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso.

Em seu recurso requer o apelante, inicialmente, a gratuidade processual sob alegação de ser pobre no sentido da lei e de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo seu e de sua família.

Ressalto que, no Processo Penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente à suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação, não havendo, portanto, como lhe ser concedida a pretendida gratuidade.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo, com fulcro na jurisprudência pátria,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO
–
O segundo e fundamental ponto do recurso cinge-se ao pedido de revisão da sentença para que seja o apelante absolvido
,
alegando para tanto ausência de provas de sua participação na conduta criminosa, pois, afirma, não foram produzidas provas suficientes a comprovar sua participação no crime pelo qual fora condenado uma vez que as testemunhas não o teriam reconhecido uma vez que das imagens capturadas pelas câmeras de segurança não se conseguia identificar os criminosos e que a testemunha ouvida em Juízo não se mostrou segura, tendo afirmado que os assaltantes tinham os rostos cobertos por camisetas e bonés.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações da defesa suficientes a desconstituir as provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:

“.... Além da comprovação da materialidade, a caracterização típica do delito requer a demonstração da autoria delitiva, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova constantes dos autos.

Vejamos.

A autoria que recai sobre o acusado pode ser extraída das declarações da vítima/testemunha Wellison da Silva Brandão:

(...)

Como se vê, a testemunha Wellison, segurança dos estabelecimentos comerciais, que esteve presente durante toda a dinâmica dos fatos, visualizou quando o acusado MAURINILSON e seus comparsas passaram para o local do crime, permanecendo em alerta, juntamente com outro vigia de estabelecimentos comerciais próximos, principalmente por conhecê-los e possuir conhecimento do histórico criminoso de cada um.

Conforme afirmado em juízo, WELLISON se deslocou para às proximidades do “MINIBOX ARTHUR” e “FREDSON VARIEDADES”, avistando e reconhecendo MAURINILSON, JOSÉ NUNES e MARIELSON pelo porte físico, no restando qualquer dúvida acerca de suas identidades.

A testemunha esteve frente a frente com o adolescente MARIELSON (“NENÉM”) que chegou a correr atrás de WELISON, possivelmente com uma arma em punho, com o intuito de intimidá-lo e retirá-lo do local do crime, enquanto MAURINILSON afanava os pertences do MINIBOX ARTHUR e ZEZINHO os colocava na rabeta.

A testemunha solicitou auxílio da polícia militar, momento em que os acusados empreenderam fuga na rabeta.

Não há dúvidas de que os acusados subtraíram os pertences do “MINIBOX ARTHUR”, para somente após empregar grave ameaça contra o vigilante do local, para assegurar o sucesso de seu ato.”

Pelo relato da testemunha, ficou nítida a configuração do crime de roubo impróprio, capitulado no artigo 157, §1º, do CP, pois logo depois de subtraídos os bens do MINIBOX ARTHUR, um dos comparsas empregou violência contra o vigilante, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenço da coisa em prol dos acusados.

Dessa forma, a palavra da testemunha/vítima, mormente quando corroborada pelo acervo probatório, so provas idôneas e suficientes para embasar um édito condenatório
.
”

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição do apelante uma vez que, conforme se depreende da leitura da sentença, bem como da oitiva da audiência de instrução e julgamento - cuja mídia se encontra devidamente digitalizada nos autos, razão pela qual peço vênia para não reproduzir,

há o depoimento firme e conciso de
Wellison da Silva Brandão
, vítima e testemunha dos fatos, afirmando ter sido o apelante um dos autores do crime do qual fora vítima o estabelecimento comercial

MINIBOX ARTHUR
, relatando com clareza de detalhes toda a dinâmica do fato e a efetiva prática do ato criminoso pelo apelante, a quem reconheceu prontamente.

Observa-se da mídia da audiência de instrução e julgamento, especificamente daquelas de ID 5659472/73/74/75/76/77/78/79, que a testemunha
Wellison da Silva Brandão desde o primeiro momento que avistou o apelante o reconheceu, assim como a seu irmão, o menor M. de V.

M., que portava uma arma de fogo com a qual fora ameaçado, sendo o reconhecimento facilitado pelo fato de já serem conhecidos de longa data.

Ressalto que durante a oitiva da testemunha a defesa do apelante o interpelou, afirmando que das imagens obtidas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial assaltado não se conseguia identificar os criminosos, ao que a testemunha afirmou tê-los visto pessoalmente, pois se defrontara com os mesmos, razão pela qual os reconhecera prontamente.

Assim, não há como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois estas se mostram suficientes a comprovar a participação do apelante no crime, sendo aptas à manutenção do édito condenatório e, havendo provas suficientes, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Impende ainda ressaltar que o ora apelante se apresentou espontaneamente, e na companhia de sua advogada, à autoridade policial, oportunidade em que teve colhido seu depoimento onde confessou, com riqueza de detalhes, sua participação no crime e a dinâmica dos fatos, tendo, em Juízo, retratado sua confissão alegando que fora ameaçado e agredido pelos policiais para que confessasse, porém, o exame de corpo de delito e lesões corporais a que fora submetido, ID 5659353, é claro ao afirmar a total ausência de lesões, de qualquer natureza, não subsistindo a alegação de que sofrera agressões e constrangimentos para confessar e de que assinara o documento contendo sua confissão sem ler/saber, pois, como relatado, se apresentou com sua advogada.

Alegou o apelante em sua defesa, perante o Juízo, que estava em sua residência com sua mulher por volta das 22 horas do dia do crime, porém, este efetivamente ocorreu no meio da madrugada, por volta das 04:40, havendo, portanto, clara discrepância entre os horários informados, pois, por óbvio, nada o impediria de estar às 22 horas com sua esposa e às 04 cometendo o crime. Ademais, em sendo sua esposa seu álibi, tendo plenas condições de corroborar sua versão dos fatos, esta não foi apresentada a testemunhar em seu favor, assim como sua mãe que, segundo relatou o apelante em seu depoimento, sofreu ameaças de policiais que, de acordo com a versão apresentada, seu filho, o apelante, seria agredido e morto caso não se apresentasse e confessasse o crime, versão esta totalmente divorciada das provas colacionadas aos autos.

Por fim, ressalto que o apelante não apresentou qualquer prova acerca de sua inocência ou da inocorrência dos fatos descritos na denúncia sendo que sua mãe e sua esposa, que poderiam depor em seu favor – como alegou, não foram apresentadas por sua defesa sendo, portanto, as alegações defensivas vazias de conteúdo e provas,

incompatíveis com a versão ministerial que foi plenamente corroborada pelo depoimento prestado pela vítima/testemunha.

Ressalto, por fim, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, no presente caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando sua tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto ao reconhecimento do apelante pela vítima tenho que este se mostrou firme e seguro, apto a levar o Juízo à formação do seu veredito, sendo cediço que a palavra da vítima, nos crimes de natureza patrimonial, tem especial relevância.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.

ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal
contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória
.

2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é dispensável e não enseja irregularidade, quando a vítima reconhece por outros meios os autores do crime.

3. A valoração negativa de uma única circunstância judicial, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal.

5. Recurso Improvido, à unanimidade.

(2019.01067803-26, 201.918, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-21, Publ.em 2019-03-26)

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 29/09/2021